Tribunal: STF
Processo: MS 37725
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto por Sérgio dos Santos (eDOC 15) em face da decisão monocrática (eDOC 14) em que rejeitei os embargos de declaração opostos pelo ora agravante (eDOC 11), porquanto ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a saber a constatação de obscuridade, contradição ou omissão da decisão embargada. 
    Sem impugnar especificamente os argumentos trazidos pelo juízo, o agravante requer a reconsideração do ato decisório.
    É o breve relatório. 
    Decido. 
    Não merece prosperar o presente agravo regimental. 
    Para efeito da pretendida reforma da decisão recorrida, faz-se necessário a impugnação específica de seu conteúdo, consoante prevê o art. 1.021, § 1º do CPC/2015: 
    “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.” (grifou-se).
    O agravante, por sua vez, de maneira genérica, limitou-se a reproduzir os enunciados do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei n. 12.016/2019, os quais preveem as hipóteses de impetração e admissibilidade do Mandado de Segurança. 
    Ao assim proceder, a parte recorrente descumpriu típica obrigação processual que lhe incumbia atender, visto que se impõe a parte afastar, pontualmente, cada uma das razões invocadas na decisão recorrida, a fim de motivar o seu pedido de reforma. 
    O descumprimento desse dever jurídico conduz ao não provimento do recurso interposto, conforme dispõe o enunciado do art. 932, III, do CPC/2015:
    “Art. 932 Incumbe ao relator: (…) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”. 
    Nesse sentido, segue a orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte:
    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEGUIMENTO DENEGADO - INCOMPETENCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - AGRAVO REGIMENTAL - RECURSO QUE NÃO INFIRMA OS ARGUMENTOS DA DECISÃO - IMPROVIMENTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DESCABIMENTO CONTRA DECISÃO MONOCRATICA DO RELATOR. - FALECE COMPETÊNCIA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR, ORIGINARIAMENTE, MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATOS EMANADOS DE QUALQUER TRIBUNAL JUDICIARIO OU DE SEUS RESPECTIVOS PRESIDENTES, INCLUSIVE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. - A JURISPRUDÊNCIA DO STF TEM SISTEMATICAMENTE RECUSADO PROVIMENTO AO AGRAVO CUJAS RAZOES NÃO QUESTIONAM A MOTIVAÇÃO DO ATO DECISORIO CONTRA O QUAL SE INSURGE. - NÃO CABEM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRATICA PROFERIDA, AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, PELO MINISTRO-RELATOR.” (MS 21717 AgR-ED, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 30/09/1993, DJ 27-05-1994 PP-13171 EMENT VOL-01746-01 PP-00154) (grifou-se). 
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. 1. O Agravo Interno deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento. Inteligência dos arts. 932, III, c/c 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Agravo Interno não conhecido.” (ARE 1121223 AgR-EDv-AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 06-11-2018 PUBLIC 07-11-2018) (grifou-se). 
          “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1247882 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 23-03-2020 PUBLIC 24-03-2020) (grifou-se). 
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 284/STF. CPC/2015, ART. 1.021, §1º. 1. Não comporta conhecimento o agravo interno que não impugna direta e especificamente os fundamentos indicados na decisão monocrática de Relator. 2. Agravo regimental não conhecido.” (MI 6389 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2017 PUBLIC 22-03-2017) (grifou-se). 
    Ressalto, derradeiramente, que foi negado seguimento ao mandado de segurança por incompetência do Supremo Tribunal Federal, o que não foi impugnado no Agravo Regimental.
    Ante o exposto, com fulcros no art. 932, III, c/c 1.021, §1º do Código de Processo Civil, não conheço do agravo regimental.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 30 de março de 2021
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente